Tribunal: TJSP
Processo: 2259217-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259217-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DNP EQUIPAMENTOS E ESTAMPARIA LTDA, são agravados ROGERIO
ROMANIN e ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259217-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37.123
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2259217-92.2019.8.26.0000
AGRAVANTE
DNP Equipamentos e Estamparia Ltda.
AGRAVADOS
Rogério Romanin e outro
COMARCA
Campinas - 1a Vara Cível
VOTO No 37.123
EMENTA
Cumprimento de sentença. Honorários
sucumbenciais. Levantamento postulado pelo anterior advogado da parte.
Insurgência do constituinte desabonada pelo Juiz. Advogado que nesse
meio tempo procede ao levantamento. Ao litigante resta, em tal situação,
valer-se de ação autônoma para reclamar do advogado a devolução do que
entende de direito, tema que extrapola os limites da causa. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em autos de ação monitória ora em fase de cumprimento de sentença,
deferiu pedido de reserva de honorários a proveito do anterior patrono da
recorrente.
A agravante insiste no descabimento daquela medida.
Assim, ela afirma que o referido advogado fora
contratado sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas e não tinha
direito a honorários processuais, tendo ainda assim depois de se demitir
apresentado descabido pedido de cobrança de honorários sucumbenciais.
A recorrente enfatiza que, de todo modo, ante a
litigiosidade entre as partes a discussão acerca do direito aos honorários de
sucumbência deve ocorrer em ação autônoma, sendo indevida a reserva daquele
valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259217-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37.123
3
Recurso regularmente processado sob o efeito
suspensivo e respondido, tendo o agravado preconizado a decretação do
segredo de justiça e o não conhecimento do agravo.
É o relatório.
I O agravo está devidamente instruído e se volta contra
decisão exarada na fase de cumprimento de sentença, mostrando-se por isso
admissível sob o aspecto formal ante a previsão do parágrafo único do artigo
1.015 do CPC e do § 5o do artigo 1.017 do mesmo diploma.
Vê-se nos autos originais que após o patrono renunciar
ao mandato (fls. 335) o Juiz a proveito dele autorizou a reserva de honorários (fls.
339), mas os novos advogados da recorrente não foram intimados daquela
decisão e por isso só em outubro de 2019 se insurgiram contra ela (fls. 466), o
que levou o Juiz a novamente se manifestar sobre o tema (fls. 491).
Logo, não se pode dizer que quanto à referida
demandada a essa altura se acha preclusa a matéria.
E não se há de reconhecer intempestivo o seu agravo.
Segundo o regime da lei o prazo para a interposição de
recurso flui a partir do momento em que o advogado toma ciência da decisão ou
sentença, o que de ordinário se dá por meio de sua intimação pelo cartório
(artigos 231, VII e 1.003, do CPC).
Ora, a decisão aqui atacada foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico no dia 24 de outubro de 2019 (fls. 493 da origem) e,
assim, o primeiro dia útil seguinte havia de ser considerado como a data da
publicação (29 de outubro), tendo então na sequência se iniciado o prazo para
interposição do recurso (artigos 224 e 1.003, § 5o, ambos do CPC).
Ressalte-se que a contagem do prazo na lei processual
se dá em dias úteis, de modo que excluídos os finais de semana e os feriados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259217-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37.123
4
dos dias 28 de outubro e 15 de novembro, esse alusivo à proclamação da
República
(http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense), conclui-
se que aquele prazo se encerrou no dia 20 de novembro de 2019, tendo sido o
agravo antes disso apresentado.
Por fim, nem tem sentido a alegação de que falta
legitimidade à litigante para interpor o agravo ao fundamento de que como
pessoa jurídica ela já não existe.
De fato, as peças que o recorrido aqui apresenta não
revelavam ter sido a empresa extinta, mas sim que tivera a sua inscrição fiscal na
Receita Federal “baixada” (fls. 204).
Ocorre que, como é evidente, nem por isso a
agravante perdeu sua personalidade jurídica.
De lembrar que segundo a lei a sociedade adquire
personalidade jurídica com a inscrição de seu ato constitutivo no registro próprio
(artigo 985 do Código Civil), passando a partir de então a ser titular de direitos e
obrigações e a ter existência distinta de seus sócios, nessa condição
permanecendo até que seja extinta (artigo 1.033), o que só ocorre com o término
da liquidação que sucede à dissolução (artigo 1.109).
Neste sentido, de fato, a observação da doutrina:
“A sociedade dissolvida permanece com a sua
personalidade jurídica, a qual sobrevive até que ultimada a liquidação. Ela se
mantém justamente para que se proceda à liquidação. A dissolução marca o
termo das atividades normais da sociedade, mas não o de sua personalidade
jurídica, que só encontrará o ocaso quando encerrada a liquidação. Este é o
momento em que se extingue a sociedade." (Sérgio Campinho, O Direito da
Empresa, ed. Renovar, 5a ed., 293).
O agravado não demonstrou, porém, ser essa a
situação.
Em suma, motivo não há para se deixar de conhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259217-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37.123
5
do agravo.
II Ao dispor sobre os honorários de sucumbência o
artigo 85 § 14 do Código de Processo Civil anuncia que eles “constituem direito
do advogado e têm natureza alimentar”.
O artigo 23 da Lei 8.906/94, de seu turno, dispõe que
os “honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença
nesta parte (...)”.
Já o artigo 21 da mesma lei prevê que “nas causas em
que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de
sucumbência são devidos aos advogados empregados”.
Ora, na espécie a agravante informou que o advogado
que atuou no processo era seu empregado contratado sob o regime da CLT, mas
não trouxe aos autos prova de que ele abrira mão da verba sucumbencial a
proveito da empresa, isso de modo a contrariar a expressa previsão da lei.
Logo, tendo o referido patrono atuado em todo o
processo de forma exclusiva, vindo a renunciar ao mandato somente após a
prolação da sentença, caso era mesmo de à vista do que nos autos havia se
reconhecer que os honorários lhe eram devidos, como concluiu o Juiz.
A recorrente veio depois a elencar, no entanto,
ponderáveis razões que ao seu entendimento justificavam negar o direito do
advogado à referida verba.
Note-se que em casos tais, isto é, de séria controvérsia
sobre o direito do ex-advogado da parte aos honorários processuais, a Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal tem se manifestado no sentido de
se mostrar descabida a liberação do numerário, devendo ele reclamar seus
haveres em ação autônoma.
Ocorre que aqui o advogado já procedeu ao
levantamento dos honorários segundo a recorrente veio a informar (fls. 107).
Logo, resta à agravante por ação autônoma apontar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259217-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37.123
6
descabimento daquela paga e reclamar a condenação do advogado à devolução
do referido valor, medida que não pode ser incidentalmente aqui adotada porque
extrapola os limites da causa.
Em suma, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator